Tribunal: TJES
Processo: 0030032-58.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030032-58.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO: ACOLHIDA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INCOMPETÊNCIA E NULIDADE: REJEITADAS. MÉRITO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ILEGAIS. SEGURADORAS IRREGULARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUSEP E DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. INTERVENÇÃO EM GESTÃO DE ENTIDADE PRIVADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA PERDA DO CARGO. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação civil pública por improbidade administrativa, condenando membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo à sanção de perda do cargo público. A controvérsia reside na celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com associações securitárias informais, conhecidas como "seguradoras piratas", conferindo-lhes aparência de legalidade e autorização para operar à margem do sistema financeiro nacional. O recorrente também realizou intervenção direta na gestão operacional da associação "UNION", instituindo comissão gestora subordinada à Promotoria de Justiça, além de monitorar indevidamente investigações da Polícia Federal sobre os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) definir se ocorre preclusão consumativa pela interposição de apelo por advogados sem mandato válido;

(ii) estabelecer se opera a prescrição da pretensão punitiva quando a falta disciplinar também constitui crime;

(iii) determinar se a suspensão cautelar na ADI nº 7.236 afasta a contagem da prescrição intercorrente pela metade;

(iv) verificar a competência do juízo de primeiro grau para decretar a perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público;

(v) avaliar a necessidade de citação de magistrado homologador de TAC como litisconsorte passivo necessário;

(vi) aferir a existência de julgamento *extra petita* na aplicação da perda da função pública;

(vii) determinar se a condenação criminal definitiva pelos mesmos fatos vincula o reconhecimento do ato de improbidade administrativa e do elemento subjetivo doloso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de novo instrumento de mandato sem cláusula de reserva de poderes configura revogação tácita da procuração anterior, o que torna inadmissível o conhecimento de recurso interposto por patronos cujos poderes já não subsistiam no ato do protocolo.

4. Incide o regime prescricional penal nas infrações administrativas capituladas como crime, conforme prescreve o parágrafo único do art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 95/1997, afastando-se o lapso disciplinar ordinário.

5. O prazo prescricional de oito anos, estabelecido pelo inciso IV do art. 109 do Código Penal para o crime de maior gravidade imputado ao agente, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, visto que o ajuizamento da ação respeitou o interstício legal contado do marco interruptivo criminal.

6. A suspensão cautelar da expressão “
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
”, constante do § 5º do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, pela ADI nº 7.236, obriga o recomeço da contagem do prazo intercorrente pelo tempo integral de oito anos, o que afasta a consumação da prescrição no caso concreto.

7. A natureza civil da ação de improbidade administrativa fixa a competência do juízo de primeiro grau, sendo irrelevante o foro por prerrogativa de função penal ou em crimes de responsabilidade do agente público.

8. A homologação judicial de título executivo extrajudicial restringe-se ao controle formal de validade, não gerando participação do magistrado no ato administrativo subjacente, o que descarta a figura do litisconsórcio passivo necessário.

9. O pedido genérico de condenação nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 autoriza o magistrado a dosar a reprimenda conforme a gravidade da conduta, incluída a perda do cargo, sem que tal providência configure julgamento
extra petita
.

10. A existência do fato e a autoria tornam-se incontroversas no juízo cível quando decididas categoricamente em ação penal com trânsito em julgado, nos termos do art. 935 do Código Civil.

11. O dolo específico manifesta-se em atos concretos de usurpação de competência federal da SUSEP e do CNSP, intervenção em gestão de entidade privada com poderes de movimentação bancária e monitoramento de operações policiais para autoproteção.

12. A gravidade da conduta de Promotor de Justiça que instrumentaliza o cargo para conferir respaldo institucional a atividades ilícitas revela-se incompatível com a manutenção do vínculo com a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Primeiro recurso (fls. 1.998/2.012) não conhecido. Segundo recurso (fls. 2.019/2.046) desprovido.

**Tese de julgamento:**

1. A prescrição da pretensão punitiva por improbidade administrativa de servidor ocupante de cargo efetivo segue o prazo da lei penal quando a falta disciplinar também constituir crime.

2. A suspensão cautelar de dispositivo da Lei nº 14.230/2021 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.236 impede o recomeço do prazo prescricional intercorrente pela metade, prevalecendo o interstício integral.

3. A condenação criminal transitada em julgado impede a rediscussão sobre materialidade e autoria em ação de improbidade que verse sobre os mesmos fatos, vinculando o elemento subjetivo do tipo.

4. O desvio de finalidade e a usurpação de funções federais por membro do Ministério Público para legitimar práticas securitárias irregulares configuram ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, justificando a perda do cargo.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso II e § 5º do art. 23 e art. 12 da Lei nº 8.429/1992; parágrafo único do art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 95/1997; inciso IV do art. 109, art. 117 e art. 328 do Código Penal; art. 935 do Código Civil; art. 16 da Lei nº 7.492/1986.

**Jurisprudência relevante citada:** STF, ADI nº 7.236, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema nº 1.199; STJ, MS nº 22.131/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 25.09.2024; STJ, REsp nº 842.428/ES, Relª. Minª. Eliana Calmon, j. 24.04.2007; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0534649-14.2010.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
, em razão da Sentença (fls. 1940/1941) proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido à perda da função pública.

Em suas razões recursais (fls. 2019/2046) alega o Apelante, em síntese: I) preliminar de nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, qual seja, o magistrado que homologou os Termos de Ajustamento de Conduta; II) prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o lapso temporal desde o conhecimento dos fatos; III) nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; IV) nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida para comprovação de ausência de dolo; V) incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para decretar a perda do cargo de membro do Ministério Público, atribuição que seria do Tribunal de Justiça em ação específica; VI) violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção de perda do cargo; VII) inexistência de ato de improbidade administrativa e ausência de dolo ou má-fé na conduta de celebrar os Termos de Ajustamento de Conduta.

Contrarrazões apresentadas pelo
s
apelado
s

(fls. 2.049/2.059 e 2.060/2.065)
, sustentando a manutenção da sentença e requerendo o desprovimento do recurso.

As partes foram regularmente intimadas para manifestarem-se sobre as alterações legislativas ocasionadas pela entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, bem como quanto às teses firmadas pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.199.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
05 dezembro

de 2025
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030032-58.2016.8.08.0024

APELANTE: SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPRITO SANTO, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

I –
Preliminarmente
de não conhecimento do recurso pela
unirrecorribilidade
suscitada pelos Apelados

Sustentam os Apelados o não conhecimento da apelação interposta às fls. 2.019/2.046, em razão da preclusão consumativa decorrente da interposição anterior do apelo de fls. 1.998/2.012.

Do atento compulsar dos presentes autos, verifica-se a interposição de dois recursos de apelação, o primeiro interposto às fls. 1.998/2.012, interposto em 10.11.2020, e o segundo recurso que foi protocolado em 20.11.2020 (fls. 2.019/2.046).

In casu
, conquanto o apelo acostado às fls. 2.019/2.046 tenha sido protocolado em momento posterior, circunstância que, em princípio, conduziria à preclusão consumativa, constata-se que o recurso de apelação apresentado às fls. 1.998/2.012 foi subscrito por patronos que, àquela altura,
já não detinham poderes de representação válidos em nome do Apelante,
uma vez que, em 03 de setembro de 2020 (fls. 1.976/1.978), foi protocolada petição juntando nova procuração outorgada aos advogados Dr. Saint’Clair Luiz do Nascimento Neto e Dr. Leonardo Costa da Silva, sem qualquer ressalva quanto à preservação dos poderes anteriormente conferidos aos antigos procuradores.

Como cediço, a juntada de novo instrumento de mandato aos autos, desacompanhada de cláusula expressa de reserva de poderes em favor dos patronos precedentes, configura revogação tácita da procuração anteriormente outorgada, razão pela qual revela-se inadmissível o conhecimento de apelação interposta por advogado cujos poderes já haviam sido validamente revogados.

Nestes termos, não conheço do recurso de apelação cível interposto às fls. 1.998/2.012.

É como voto.

II)
Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva
suscitada pelo Apelante

O apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que os supostos ilícitos administrativos teriam se verificado no ano de 2011, ao passo que a exordial acusatória somente foi recebida em 24 de março de 2017, ultrapassando, assim, o lapso temporal de cinco anos estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como marco prescricional para a imposição da sanção de perda do cargo público.

Nos termos do art. 23, II, da Lei nº 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade, quando se cuida de agente ocupante de cargo efetivo ou emprego público, deve observar “o prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público”.

Senão vejamos:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.

Nessa hipótese, portanto, a aferição da prescrição não se faz por um lapso fixo e autônomo na própria LIA, mas
pela disciplina prescricional do estatuto funcional aplicável ao agente
público
.

No
caso dos autos, em se tratando de membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, incide a Lei Complementar Estadual nº 95/1997, a qual, além de prever prazo próprio para faltas graves, estabelece regra expressa de especial relevo para a controvérsia, consoante se infere de seu artigo 135, parágrafo único,
in verbis:

Art. 135. Extingue-se, por prescrição, a punibilidade administrativa da falta:

I - punível com advertência ou censura, em um ano;

II - punível com suspensão, em dois anos;

III - punível com disponibilidade,
demissão
ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade,
em quatro anos
.

Parágrafo único.
A falta, abrangente de conduta definida em lei, como crime,
é punível enquanto o for este
.

Extrai-se do conteúdo normativo acima transcrito que,
quando a infração disciplinar também se encontra definida em lei como crime, a punibilidade administrativa subsiste “enquanto o for este
”, isto é, a falta disciplinar
submete-se ao regime prescricional penal
.

Em outras palavras, constatada a correspondência típica entre o fato imputado e figura criminosa, a análise da prescrição deixa de se limitar ao prazo disciplinar ordinário,
passando a ser parametrizada pelo prazo de prescrição do ilícito penal.

A propósito, outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS TAMBÉM TIPIFICADAS COMO CRIME. APLICAÇÃO DO 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Sendo as infrações administrativas em análise também tipificadas como ilícitos penais, considera-se o crime de maior gravidade para a contagem do prazo prescricional, a teor do disposto no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, que estabelece a observância do prazo de prescrição previsto na Lei Penal "às infrações disciplinares capituladas também como crime".

2.O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar.

Precedente.

[...]

6. Segurança denegada.

(STJ - MS n. 22.131/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
. NULIDADE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE SUA NULIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS QUE EM TESE CONFIGURAM CRIMES.
DECISÃO FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que em caso de indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante em PAD, não é possível a caracterização de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente.

2. Além disso, importante ressaltar que o impetrante não demonstrou em quais dos fatos imputados haveria relevância na oitiva das testemunhas arroladas. Portanto, não há como conceder a segurança nesse ponto.

3. Em relação à prova emprestada de processo criminal em Processo Administrativo Disciplinar, é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de utilização. Enunciado n. 591 da Súmula do STJ.

4. O posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via estreita do Mandado de Segurança não é adequada para discutir eventual irregularidade na interceptação telefônica realizada em processo criminal.

5.
No que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva, encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento de que, sendo os atos imputados ao Impetrante também capitulados como crime, inclusive objeto de ação penal, o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto na lei penal, consoante preceitua o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990.

6. Não há demonstração do direito líquido e certo nos moldes alegados pelo impetrante, isto porque há uma série de delitos imputados ao ora impetrante e que o reconhecimento da prescrição não se deu em relação a todas as condutas delituosas, prosseguindo o feito em relação aos crimes de corrupção passiva, facilitação a descaminho e advocacia administrativa, conforme teor da certidão narratória de fls. 3343-3344.

[...]

9. Ordem denegada.

(MS n. 22.135/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO.
ARTS. 116, I, III E X, 132, II, E 138 DA LEI 8.112/90. ABANDONO DE CARGO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME.
ART. 323 DO CÓDIGO PENAL.
PRAZO PRESCRICIONAL.
ART. 142, § 2º, DA LEI 8.112/90. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR.
MODULAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que concedera o Mandado de Segurança, publicada na vigência do CPC/2015.

II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Mário Alves Caetano, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado na Portaria 40, de 25/03/2011, que, com fundamento nos arts. 116, I, III e X, 132, II, e 138 da Lei 8.112/90, demitira o impetrante do cargo de Agente de Polícia Civil Especial, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do Extinto Território Federal de Rondônia, por abandono de cargo. Alega o impetrante, entre outras questões, que a pretensão punitiva administrativa estaria prescrita, eis que o § 2° do art. 142, da Lei 8.112/90, "impõe a aplicação da prescrição penal, nos casos em que o ilícito administrativo esteja tipificado também como crime".

III.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, superando posicionamento anterior, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de infração disciplinar também capitulada como crime, o prazo prescricional é definido pelo art. 142, § 2º, da Lei 8.112/90, independentemente da existência de apuração criminal em curso sobre o mesmo fato
(STJ, MS 20.869/DF, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2019). Nesse mesmo sentido: STJ, MS 24.826/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/08/2021; e MS 20.857/DF, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/06/2019.

IV. Em circunstâncias análogas, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgInt no MS 23.848/DF (Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/05/2022), entendeu que não há razão que justifique a modulação do atual entendimento predominante no tema.

V. No caso, considerando-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, na forma dos arts. 323 c/c 109, VI, do Código Penal, o lapso iniciou-se em 31/05/2006, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, sendo que “o Processo Disciplinar nº 001/2010 foi instaurado por Portaria publicada no Diário Oficial na data de 21 de janeiro de 2010”. Sendo assim, conclui-se pela prescrição da pretensão punitiva administrativa, eis que ultrapassado o prazo prescricional de dois anos.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 17.123/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023)

Na espécie, os fatos atribuídos ao requerido, embora também qualificados como atos de improbidade, foram igualmente imputados como crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/1986, em concurso material com o art. 328,
caput
, do Código Penal (este em continuidade delitiva).

Sendo o art. 16 da Lei nº 7.492/86 punido com pena máxima de 4 (quatro) anos, o correspondente prazo de prescrição penal em abstrato é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Logo, por força da regra estatutária estabelecida pela Lei Complementar nº 95/1997, que mantém a punibilidade administrativa enquanto subsistente a punibilidade penal, o parâmetro temporal aplicável é o lapso de 8 (oito) anos, e não o prazo disciplinar ordinário invocado em alegações defensivas.

Nesse cenário, ainda que se adote o raciocínio mais restritivo, partindo-se da premissa de que os fatos teriam se consumado em 2011, a pretensão sancionatória por improbidade, quando regida pelo art. 23, II, da LIA em conjugação com a regra estatutária que remete ao prazo penal, não se encontra fulminada, posto que o recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade ocorreu em 24.03.2017 (fls. 1.776/1.777) lapso claramente compatível com o parâmetro prescricional aplicável, evidenciando a inexistência de prescrição.

Registre-se, como reforço argumentativo, ainda que desnecessário para a conclusão, que o próprio
iter
persecutório penal contém marco interruptivo idôneo, apto a afastar qualquer dúvida residual quanto ao escoamento do prazo.

Isso porque, na Ação Penal nº 0018426-76.2014.8.08.0000, a denúncia foi recebida pelo Tribunal Pleno em sessão realizada em 03/03/2016 (com publicação do acórdão em 15/03/2016), ato que, nos termos do art. 117, I, do Código Penal, interrompe a prescrição, fazendo com que o prazo volte a fluir integralmente a partir de então.

Assim, tomando-se o crime de maior gravidade (art. 16 da Lei nº 7.492/86), o novo lapso prescricional de 8 (oito) anos reinicia em 03/03/2016 e somente se completaria em 03/03/2024, de modo que, com muito mais razão, o recebimento da inicial da ação de improbidade em 24/03/2017 situa-se amplamente dentro do período útil, confirmando, por dois caminhos convergentes, a ausência de prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

III) Preliminar de prescrição intercorrente suscitada pelo Apelante após a promulgação da Lei nº 14.230/2021.

O recorrente suscita, ainda, a preliminar de prescrição intercorrente da pretensão sancionatória nos presentes autos, sob fundamento no novo regime instituído pela Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente o art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional é irretroativo, de modo que as inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, inclusive a previsão expressa de que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, em 26.10.2021.

Assim, a análise da prescrição intercorrente, na espécie, deve considerar como marco inicial apto a deflagrar a contagem do prazo a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, sem retroação para alcançar lapsos anteriores.

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, conforme se extrai do
iter
procedimental, a sentença foi proferida em 13/02/2020 e publicada em 17/02/2020.

Após julgamento dos embargos de declaração (fl. 1.994), e a interposição do recurso de Apelação (fls. 2.019/2.046), os autos foram distribuídos perante este egrégio Tribunal de Justiça em 12.08.2021 ao Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Sobreveio, depois, a Lei nº 14.230/2021, publicada em 26.10.2021, tendo sido proferido o despacho de fl. 2.085, para que fosse oportunizada manifestação das partes quanto aos possíveis efeitos da novel legislação ao presente feito.

Colhidas as manifestações e emitido novo Parecer pelo Ministério Público em Segundo Grau (fls. 2.072/2.144), os autos foram conclusos novamente conclusos ao Gabinete, em 04.07.2022.

Naquela ocasião foi proferido o despacho de fls. 2146/2.147, que determinou o sobrestamento da tramitação do feito até a publicação dos Acórdãos que encerraram o julgamento dos Agravos em Recurso Extraordinário nº 843.989, 688.627 e 646.104 (Tema 1.199), bem como as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.042 e 7.043.

Intimado do referido despacho, o Ministério Público em 2º grau manifestou-se em 14.02.2023 pela desnecessidade do mencionado sobrestamento, requerendo a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento do Tema 1.199, pugnando pela abertura de nova vista para parecer (fls. 2.152/2.153).

O Eminente Relator, acolhendo a quota ministerial
retro
(fl. 2.154), determinou a intimação das partes, sendo diligenciada a nova remessa dos autos à origem, para manifestação do Ministério Público com atribuição em Primeiro Grau, após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível à fl. 2.160/2.161, em 03.05.2023 acerca da necessidade de sua oitiva antes da emissão de parecer.

O Ministério Público em Primeiro Grau peticionou em 05.06.2023 (fls. 2.164/2.165), pela ausência de aplicação do novel regime prescricional, sustentando, ainda, a existência de dolo na conduta do requerido.

Somente após o cumprimento dessas providências, e após manifestação do
Parquet
em primeiro grau, é que se determinou a digitalização do processo, em 21.06.2023 (fl. 2.167), etapa que, por sua própria natureza, deslocou o ritmo do feito para fluxos administrativos/cartorários e para a Central de Digitalização.

Conquanto cadastrados no Sistema Processual Eletrônico em 14.09.2023 (id. 13188914), os documentos confirmam que os autos permaneceram tramitando na Central para “retificação dos erros apontados”, além de constar expediente judicial cobrando, “com urgência”, a devolução dos autos físicos para remessa à instância superior, precisamente porque o feito seguia “pendente de julgamento”.

Os autos eletrônicos somente foram remetidos para este Egrégio Sodalício em 15.04.2025 (id. 13188928).

Conclusos os autos, em 06.06.2025 foi proferido o despacho de id. 14037557, que determinou a abertura de vista ao Ministério Público em 2º Grau, consoante expressamente requerido pelo Douto
Parquet
em anterior manifestação de
fl. 2.160/2.161.

Neste interregno,
sobreveio relevante alteração superveniente no regime da prescrição intercorrente, em 23 de setembro de 2025, no âmbito da ADI 7.236,
tendo sido deferida
medida cautelar para suspender a eficácia da expressão “
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
”, constante do art. 23, §5º, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, providência esta destinada a obstar, ao menos em sede provisória, a redução automática do lapso prescricional
intercorrente
após a interrupção.

De conseguinte, embora permaneça hígida a previsão legal da prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021, cujo debate, por força do Tema 1.199/STF, deve observar a incidência do novo regime a partir da vigência da lei, a suspensão cautelar do trecho do §5º impede que se aplique, no momento, a regra de recomeço
“pela metade”.

Nessa moldura, interrompida a prescrição por qualquer dos marcos do art. 23, §4º, o prazo não mais recomeça pela metade, devendo, enquanto subsistente a suspensão cautelar, recomeçar pelo prazo integral previsto no
caput
, qual seja, 8 (oito) anos, e não 4 (quatro) anos.

Assim, ainda que se admita a análise da intercorrente no feito, não há falar em sua consumação no presente caso, na medida em que o lapso aplicável, à luz da cautelar na ADI 7.236, passa a ser o octênio do
caput
, afastando a conclusão extintiva que se fundamente na contagem pela metade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

É como voto.

III
)
Preliminar de
incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para decretar a perda do cargo de membro do Ministério Público

Ainda em sede preliminar, o recorrente a
firma que, por ser membro vitalício do Ministério Público, a perda do cargo só poderia ser decretada em ação civil própria proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, e não por juízo de primeiro grau em ação de improbidade.

Contudo, tal insurgência não merece prosperar.

Verifica-se que a questão da competência foi objeto de análise e decisão fundamentada no momento do recebimento da petição inicial (fls. 1776/1777), sem que o réu apresentasse a devida irresignação por meio do recurso cabível à época.

A valoração crítica desse cenário revela que a inércia da parte diante de decisão interlocutória que fixa a competência do juízo impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

Ademais, é cediço na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a ação de improbidade administrativa possui natureza civil e, por tal razão, deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, independentemente de o réu deter foro por prerrogativa de função na esfera penal ou em crimes de responsabilidade.

Acerca da temática, impõe salientar que o Egrégio Tribunal Pleno deste Colendo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0534649-14.2010.8.08.0024, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual nº 85/2012, firmando, por conseguinte, a competência do juízo de primeiro grau para o processamento e julgamento das ações de improbidade administrativa ajuizadas contra agentes públicos, incluídos, dentre estes, os membros do Ministério Público, a exemplo dos Promotores de Justiça.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

IV) P
reliminar de nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário

Sustenta o recorrente, ainda, preliminar de nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, qual seja, o magistrado que homologou os Termos de Ajustamento de Conduta.

Afirma que a integração do juiz Marcelo Pimentel seria indispensável, uma vez que as sentenças homologatórias conferiram validade aos atos ora questionados.

Entretanto, a insurgência não encontra amparo jurídico ou fático.

A valoração crítica dos atos demonstra que a mera homologação judicial de um TAC restringe-se ao exame dos requisitos formais de validade do título, não possuindo o condão de extirpar o
animus delitivo
das partes ou de tornar o magistrado coautor do ato administrativo subjacente.

Conforme apontado pelo Ministério Público, o objeto da demanda reside na conduta do apelante ao firmar ajustes que legitimavam seguradoras irregulares, sendo que o núcleo da ilegalidade ocorreu no âmbito da Promotoria de Justiça, antes de qualquer intervenção judicial.

Ademais, inexiste nos autos qualquer apuração em sede de inquérito civil ou procedimento investigativo que tenha identificado indícios de irregularidades ou dolo por parte do magistrado que justificasse sua inclusão no polo passivo.

Como cediço, a responsabilidade por ato de improbidade é de natureza pessoal e decorre da conduta específica do agente público que extrapola suas atribuições legais.

Assim, por inexistir a figura do litisconsórcio necessário na espécie, rejeito a preliminar

É como voto.

V)

Preliminar de
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
;

Defende o Apelante a nulidade da sentença por ter aplicado a perda da função pública sem que houvesse pedido genérico ou específico do autor da ação nesse sentido na peça exordial.

Todavia, analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
igualmente não merece acolhida.

Em atenta leitura da petição inicial, verifica-se que o Ministério Público requereu expressamente na petição inicial a condenação do requerido nas sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

Ademais, a perda do cargo é sanção inerente e expressamente prevista no referido dispositivo legal para as condutas tipificadas como violação aos princípios da administração pública.

Com efeito, a interpretação jurisprudencial da Lei nº 8.429/1992, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021, sedimentou-se no sentido de que
“não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal”
(STJ - REsp 842.428/ES, relª. Minª Eliana Calmon, j. em 24.4.2007).

Destarte, o magistrado não está adstrito às penalidades especificamente nominadas pelo autor, mas sim ao conjunto dos fatos narrados, possuindo discricionariedade fundamentada para dosar as reprimendas previstas em lei de acordo com a gravidade apurada, independentemente de indicação minuciosa de cada penalidade no rol de pedidos.

Desse modo, constatada a subsunção lógica do pedido genérico às sanções da Lei de Improbidade resta afastado o alegado vício de congruência, devendo ser rejeitada a questão preliminar.

É como voto

IV) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida

Extrai-se dos autos que a
sentença impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a tese de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo apelante em razão do julgamento antecipado da lide.

O ora Apelante aduz que a ausência de produção de prova testemunhal impossibilitou a comprovação da inexistência de dolo em sua conduta.

Não obstante, a instrução probatória adicional revela-se despicienda no caso concreto.

Os fatos que fundamentam a presente demanda são idênticos aos apurados na Ação Penal nº 0018426-76.2014.8.08.0000, que tramitou perante o Tribunal Pleno desta Corte.

Naquela esfera, após amplo contraditório e oitiva de treze testemunhas, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes de usurpação de função pública e crime contra o sistema financeiro, tendo o acórdão transitado em julgado.

Nos termos do artigo 935 do Código Civil, conquanto as instâncias sejam independentes, a existência do fato e sua autoria não podem mais ser questionadas no juízo cível quando decididas categoricamente no juízo criminal.

Portanto, a condenação criminal definitiva sobre os mesmos fatos torna prescindível a produção de novas provas nestes autos, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

É como voto.

V) MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à aferição da existência de dolo e má-fé na celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com associações que operavam no mercado securitário à margem da legalidade.

Foram imputados ao requerido, Saint Clair Luiz do Nascimento Júnior, à época dos eventos, Promotor de Justiça titular da 19ª Promotoria Cível de Vitória, com atribuições na seara da Defesa do Consumidor, as seguintes práticas:

a)
Celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) à margem da legalidade
: o Apelante, valendo-se de sua posição funcional, firmou o TAC n.º 005/2011 com diversas entidades associativas que, de forma ilegal, promoviam a comercialização de seguros automotivos, vulgarmente denominadas “seguradoras piratas”.

b
)
Conferência de aparência de legalidade a práticas ilícitas
: por meio dos referidos instrumentos, o Requerido teria estabelecido parâmetros normativos e regulamentado a atuação das mencionadas associações, atribuindo-lhes indevida chancela institucional e conferindo aparência de licitude a atividades flagrantemente incompatíveis com o ordenamento regulatório do mercado securitário, notadamente por operarem sem a imprescindível autorização dos órgãos competentes.

c)
Usurpação de competências administrativas
: ao editar normas e autorizar o funcionamento dessas entidades como se fossem seguradoras regulares, teria incorrido em manifesta usurpação das competências legais e exclusivas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

d)
Intervenção direta na gestão de entidade privada
: a ingerência direta pelo Apelante na administração de algumas das associações envolvidas, notadamente a denominada “UNION”, tendo promovido a destituição do então presidente e instituído uma “Comissão Gestora” composta por membros de sua escolha e diretamente subordinada à Promotoria de Justiça sob sua titularidade, assumindo, de fato, funções de gestão operacional.

e)
Monitoramento indevido de operações investigativas
: durante o trâmite do Inquérito Policial Federal n.º 194/2011, o réu teria mantido contato telefônico com integrantes do setor financeiro da associação "UNION", buscando informações sobre os documentos e equipamentos apreendidos pela Polícia Federal, em conduta que evidencia nítido intento de autoproteção.

f)
Conduta contraditória e manobra processual
: aproximadamente um ano após a formalização dos TACs e já ciente das investigações em curso, o réu ajuizou a Ação Civil Pública n.º 0020322-53.2012.8.08.0024 contra as mesmas entidades, reconhecendo, de forma tardia, a ilicitude das práticas por ele anteriormente legitimadas, atitude interpretada como tentativa de ocultar sua anterior participação ativa nos fatos.

g)
Indícios de percepção de vantagem econômica indevida
: embora a sentença cível tenha assentado a inexistência de comprovação inequívoca de enriquecimento ilícito, constam dos autos elementos investigativos que fazem referência à cobrança de valores — denominados “comissão do baixinho”, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por associação, como contrapartida para celebração dos mencionados TACs.

O ora Apelante foi condenado, com trânsito em julgado, no âmbito da Ação Penal n.º 0018426-76.2014.8.08.0000, pelos crimes de usurpação de função pública e de operação de instituição financeira sem autorização, pelos mesmo fatos apurados nesta ação de improbidade.

O Apelante sustenta que sua conduta foi pautada na tutela dos direitos dos consumidores, inexistindo qualquer intento de causar prejuízo ao erário ou de afrontar os princípios reitores da Administração Pública.

Todavia, a instrução probatória revela um quadro de grave desvio de finalidade, uma vez que o ora Apelante, investido nas funções de Promotor de Justiça, ultrapassou os limites da atividade fiscalizatória que lhe competia, passando a atuar como gestor e legitimador de práticas ilícitas.

Tal conduta se destaca pois, ao subscrever o TAC nº 005/2011, o recorrente inseriu cláusula que autorizava as associações a angariar novos associados e a realizar publicidade, atribuindo-lhes aparência de legalidade e imprimindo-lhes indevido respaldo institucional, não obstante a irregularidade da prática por ele plenamente conhecida.

Com efeito, o exame aprofundado do conjunto probatório evidencia que a conduta foi impulsionada por vontade livre e consciente de usurpar competências de natureza federal e de intervir em atividades de cunho privado, extraindo-se o dolo específico de atos concretos e inequívocos, como a intervenção direta na Gestão da associação denominada UNION, em que Apelante destituiu a presidência, instituindo, em seu lugar, uma “Comissão Gestora” diretamente subordinada à Promotoria de Justiça sob sua titularidade, outorgando-lhe poderes de movimentação bancária e rescisão contratual, em inequívoca atuação como administrador de fato.

Restou comprovado, ainda, que o Apelante realizou ligações telefônicas a funcionários da referida associação durante a deflagração de operações de busca e apreensão pela Polícia Federal, indagando acerca da natureza dos documentos e equipamentos apreendidos, com o nítido propósito de acautelar interesses pessoais e ocultar sua participação nos atos investigados.

O Apelante promoveu, ainda, ação civil pública em desfavor das mencionadas associações no ano de 2012, em evidente contradição processual, após tomar conhecimento da instauração do Inquérito Policial Federal n.º 194/2011, configurando evidente tentativa de dissociar-se das condutas anteriormente praticadas, em estratégia de encobrimento.

Ademais, a alegação de inexistência de dolo encontra óbice intransponível na prejudicialidade penal.

O Apelante foi condenado, com trânsito em julgado, pelo Tribunal Pleno desta Corte, pelos delitos de usurpação de função pública (art. 328 do Código Penal) e operação não autorizada de instituição financeira (art. 16 da Lei n.º 7.492/86).

Nestes termos, à luz do disposto no art. 935 do Código Civil, a existência do fato e sua autoria, ambas marcadas pelo elemento subjetivo doloso reconhecido no juízo criminal, não podem ser rediscutidas no presente feito.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . APELAÇÃO CÍVEL. FISCAL DA RECEITA FEDERAL. DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. ART . 11, I E II, DA LIA. NOVA REDAÇÃO. CARÁTER TAXATIVO. LEI Nº 14 .230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA/STF N. 1 .199. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. ART. 9º DA LEI 8 .429/92. MATERIALIDADE E TIPICIDADE CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART . 935 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

[...] 4.
A condenação com base no art. 9º, I e XI, da Lei 8.429/92 deve ser mantida, pois restou comprovado que o réu, dolosamente, apropriou-se de mercadorias apreendidas, auferindo vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo.

5. A condenação do réu na esfera penal pelos mesmos fatos, com trânsito em julgado operado anteriormente à sentença proferida na presente demanda, influencia necessariamente o julgamento desta, nos termos do art. 935 do Código Civil, fragilizando a defesa do réu quanto à negativa de autoria e materialidade das práticas que lhe foram imputadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação baseada no art. 11, I e II, da LIA, mantendo-se a condenação com base no art . 9º, I e XI, da referida Lei.

(TRF-4 - AC: 50040762220134047002 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 25/06/2025, 12ª Turma, Data de Publicação: 26/06/2025)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS QUE NÃO RETIRA A CERTEZA QUANTO AOS FATOS - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA SEGURA DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DOSIMETRIA (ART. 17-C) - CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM APENAS A APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL - AFASTAMENTO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA -PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Há inequívoca independência entre as esferas cível, penal e administrativa. Isso, porém, não representa que uma delas ignorará o que por outra for considerado como certo. É dizer, reconhecida a inexistência de determinado fato ou afastada a autoria pela esfera penal, o juízo cível deverá levar isso em consideração ao aplicar a regra que lhe diz respeito.
O mesmo ocorre no sentido inverso: havendo condenação criminal transitada em julgado, tornam-se certos os fatos para fins de ação de improbidade administrativa.

2. Não há cerceamento de defesa - podendo-se inclusive reconhecer que ocorreu preclusão - quando há expressa concessão de oportunidade para especificar as provas e a parte se mantém inerte. Além do mais,
tudo o que era necessário para o julgamento e para que as partes amplamente debatessem estava anexado ao feito: depoimentos de testemunhas, documentos e demais imagens submetidas ao contraditório nos âmbitos administrativo e crimina
l (nos quais a ré evidentemente figurou como parte e não pode negar ciência).

[...]

(TJ-SC - APL: 09000286920178240141, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Na espécie, a má-fé administrativa revela-se de forma patente: o agente público valeu-se das prerrogativas institucionais do cargo para subverter a ordem jurídica, possibilitando o funcionamento de verdadeiras “seguradoras piratas”, que submetiam o patrimônio de terceiros a riscos sistêmicos e sonegavam tributos, notadamente o IOF.

Nestes termos, no que tange à proporcionalidade da sanção, impende reconhecer que a perda da função pública constitui a única reprimenda apta a restaurar a moralidade administrativa violada.

Isso porque, a gravidade da conduta de um Promotor de Justiça que instrumentaliza o aparato ministerial para chancelar a prática de ilícitos é absolutamente incompatível com sua manutenção no exercício de função pública.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo, em sua integralidade, a r. sentença que impôs ao Apelante a sanção de perda do cargo público.

É como voto.